Tribunal: TJPA
Processo: 0814590-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814590-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CLARO S.A

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS, DENISE PINTO MARTINS, MARCIA CRISTINA MARTINS ANDRADE, ROSEANE PINTO MARTINS DE OLIVEIRA

INTERESSADO: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA., TIM CELULAR S.A., TELEMAR NORTE LESTE S/A - RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE T
UTELA
DE URGÊNCIA
ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE –
CARÁTER
SECUNDUM EVENTUM LITIS
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PROVAS DOCUMENTAIS QUE
CONFEREM VEROSSIMILHANÇA A ALEGAÇÃO DAS AUTORAS/AGRAVADAS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE NÃO EVIDENCIADO
– DECISÃO ESCORREITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal ao alegado não atendimento da exigência legal de ajuizamento da ação principal; a inobservância do contraditório; bem como a ausência de comprovação de que antena utilizada pela agravante se encontraria na propriedade dos autores.

2 – C
onsiderando o caráter
secundum eventum litis
do agravo de instrumento, bem assim a vedação de supressão de instância,
tenho que a análise da alegação de inobservância do prazo para o ajuizamento da ação principal, resta obstada na hipótese, visto constituir matéria estranha a decisão agravada e ainda não apreciada pelo juízo de origem.

3 – No que concerne a liminar deferida na origem, pertinente a
determinação que as requeridas, entre elas a ora agravante, depositem em juízo os valores
dos contratos de utilização de antena localizado no imóvel descrito na exordial, entendo que os requisitos autorizadores da medida restaram evidenciados, na hipótese.

4 – D
ocumentos de ID. 2602730 e 35333665, colacionados nos autos originários, que conferem verossimilhança a alegação das autoras, ora agravadas, de que seriam proprietárias do terreno onde encontram-se localizadas as antenas utilizadas pelas requeridas, estando demonstrado,
a priori
, a probabilidade do direito das autoras quanto a direito de recebimento dos valores relativos a utilização do espaço.

5 – Ademais, o
periculum in mora
no caso em comento reside no fato de as
proprietárias do imóvel estarem se vendo na impossibilidade de usufruir do seu bem, na posse de terceiros que não adimplem a contraprestação pelo seu uso, causando prejuízos de considerável monta.

6 –
Cumpre destacar que a decisão agravada apresenta caráter liminar e cautelar, não possuindo, portanto, natureza definitiva, aliás, inexiste na hipótese, risco de irreversibilidade, uma vez que a determinação foi de efetivação de deposito dos valores em juízo.

7 –
Por fim, acerca da alegada ocorrência de litigância de má-fé arguida pela empresa agravada em contrarrazões,
não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, aptas a ensejar a aplicação sanção pleiteada, impondo-se, assim, seu indeferimento.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 19 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814590-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

CLARO S/A

AGRAVADA:
DENISE PINTO MARTINS E OUTROS

INTERESSADO:
SBA TORRES BRASIL LTDA

INTERESSADO:
TIM CELULAR S/A

INTERESSADO:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

INTERESSADO:
SÃO PAULO TRÊS LOCACÃO DE TORRES LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLARO S/A
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que nos autos de
AÇÃO DE

T
UTELA
DE URGÊNCIA
ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
(Processo n. 0828695-41.2017.8.14.0301)

ajuizada contra si por
DENISE PINTO MARTINS
e
OUTROS
, deferiu pedido de tutela de urgência pleiteado pelos autores.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo
pedido liminar formulado pelos autores, no sentido de determinar que as requeridas, entre elas a ora agravante, depositem em juízo os valores
dos contratos de utilização de antena localizado no imóvel descrito na exordial.

Inconformada, a requerida CLARO
S/A
interpôs
Agravo de Instrumento

(ID. 7535933).

Alega, em suma, que tratando-se de ação de caráter antecedente, indispensável seria o ajuizamento de demanda com pedido principal, o que não teria ocorrido na hipótese; que a decisão agravada teria deferido pedido formulado pelos autores, sem a prévia observância do contraditório; bem como que inexistiria prova inequívoca de que a antena utilizada pela agravante se encontraria na propriedade dos autores.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, em decisão definitiva o provimento do recurso para que seja cassada na integra a decisão agravada.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 7564263, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID. 8221532), arguem os agravados não assistir a apelante em suas alegações, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID. 8754274).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao alegado não atendimento da exigência legal de ajuizamento da ação principal; a inobservância do contraditório; bem como a ausência de comprovação de que antena utilizada pela agravante se encontraria na propriedade dos autores.

Consta das razões deduzidas pela agravante que tratando-se de ação de caráter antecedente, indispensável seria o ajuizamento de demanda com pedido principal, o que não teria ocorrido na hipótese; que a decisão agravada teria deferido pedido formulado pelos autores, sem a prévia observância do contraditório; bem como que inexistiria prova inequívoca de que a antena utilizada pela agravante se encontraria na propriedade dos autores.

Da Tutela de Urgência

Inicialmente, insta esclarecer que o recurso de agravo de instrumento possui
caráter
secundum eventum litis,
de modo que

deve se ater ao acerto ou desacerto da decisão agravada, dentro de critérios da legalidade e razoabilidade, sendo vedado, imiscuir-se no mérito da demanda ou julgar matérias estranhas ao ato judicial recorrido, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventus litis
, o que implica que o órgão revisor está adstrito ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões não apreciadas na instância originária, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. 2. Ainda que a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, o agravo de instrumento, como adiantado, é recurso
secundum eventum litis
, de modo que, inexistente pronunciamento na instância singela acerca da alegada impenhorabilidade, defeso sua apreciação nesta instância recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03354976120188090000, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 25/11/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/11/2018). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE LIMINAR ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. PAGAMENTO A MENOR. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. IRREPARABILIDADE. INCOMPROVAÇÃO DE POSSÍVEL DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. "
O AGRAVO DE INSTRUMENTO É UM RECURSO"SECUNDUM EVENTUM LITIS E DEVE SE ATER AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO ATACADA, DENTRO DE CRITÉRIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE, SENDO VEDADO, AINDA, IMISCUIR-SE NO MÉRITO DA DEMANDA OU JULGAR MATÉRIAS ESTRANHAS AO ATO JUDICIAL RECORRIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
". PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

(TJ-BA - AI: 00216449120178050000, Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2018). (Grifei).

Dessa forma, considerando o caráter
secundum eventum litis
do agravo de instrumento, bem assim a vedação de supressão de instância,
tenho que a análise da alegação de inobservância do prazo para o ajuizamento da ação principal, resta obstada na hipótese, visto constituir matéria estranha a decisão agravada e ainda não apreciada pelo juízo de origem.

Outrossim, no que concerne a liminar deferida origem, pertinente a
determinação que as requeridas, entre elas a ora agravante, depositem em juízo os valores
dos contratos de utilização de antena localizado no imóvel descrito na exordial, entendo que os requisitos autorizadores da medida restaram evidenciados, na hipótese.

Ora, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
,
depreende-se que os documentos de ID. 2602730 e 35333665, colacionados nos autos originários, conferem verossimilhança a alegação das autoras, ora agravadas, de que seriam proprietárias do terreno onde encontram-se localizadas as antenas utilizadas pelas requeridas, estando demonstrado,
a priori
, a probabilidade do direito das autoras quanto a direito de recebimento dos valores relativos a utilização do espaço.

Ademais, o
periculum in mora
no caso em comento reside no fato de as
proprietárias do imóvel estarem se vendo na impossibilidade de usufruir do seu bem, na posse de terceiros que não adimplem a contraprestação pelo seu uso, causando prejuízos de considerável monta.

Cumpre destacar que a decisão agravada apresenta caráter liminar e cautelar, não possuindo, portanto, natureza definitiva, aliás, inexiste na hipótese, risco de irreversibilidade, uma vez que a determinação foi de efetivação de deposito dos valores em juízo.

Desse modo, tem-se que nesse momento processual, restaram demonstrados os requisitos ensejadores da tutela de urgência pleiteada na origem, não havendo que se falar na cassação da decisão agravada.

Da Litigância de Má-fé Arguida em Contrarrazões

Por fim, acerca da alegada ocorrência de litigância de má-fé arguida pela empresa agravada em contrarrazões,
não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, aptas a ensejar a aplicação sanção pleiteada, impondo-se, assim, seu indeferimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/05/2022